Tribunal: TJES
Processo: 0003670-43.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003670-43.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA EPP e outros (2)

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. MULTA SUPERIOR A 100%. JUROS ACIMA DA SELIC. LEGALIDADE FORMAL DOS AUTOS. HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA;

1. O lançamento fiscal que se apoia em presunções legais previstas na legislação estadual é válido, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa;

2. A limitação da multa punitiva ao percentual de 100% do valor do tributo devido encontra respaldo no art. 150, IV, da CF;

3. A cumulação da correção pela VRTE com juros de 1% ao mês deve observar o teto da taxa SELIC, conforme fixado pelo STF no Tema 1.062 da RG;

4. A ausência de notificação prévia para autorregularização não implica nulidade quando não configurada a hipótese legal de inconsistência na base de dados;

5. Reconhecimento parcial do pedido enseja aplicação do art. 90, §4º, do CPC quanto aos honorários advocatícios.
6. Apelação do autor desprovida. Apelação do Estado parcialmente provida.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de Supermercados Campo Grande EIRELI e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0003670-43.2021.8.08.0024

Apelante/Apelado: Supermercado Campo Grande Eireli

Apelado/Apelante: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 12814324), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 12814986), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitoria/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Supermercado Campo Grande Eireli nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, para limitar a correção monetária e os juros moratórios à taxa SELIC e reduzir a multa punitiva aplicada nos Autos de Infração n. 5.054.308-8 e 5.061.234-4 ao percentual de 100% do tributo devido, condenando ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma, sobre os respectivos proveitos econômicos, observando a regra do § 3º do art. 85 do CPC quanto à verba imposta à Fazenda Pública.

Em suas razões recursais (ID 12814987), sustenta a empresa, em síntese, que: (a) não foi previamente notificado pela SEFAZ/ES para justificar as inconsistências que ensejaram a lavratura dos autos, violando o art. 132, §1º, II, da Lei Estadual n. 7.000/2001; (b) os autos de infração não indicam norma legal em sentido estrito que fundamente a cobrança, violando o princípio da legalidade tributária (art. 97, V, do CTN); (c) é indevida a exigência de ICMS com base em presunções, sem a descrição do fato gerador; (d) os autos de infração são nulos por ausência de motivação válida e de elementos essenciais do lançamento tributário; (e) é inconstitucional a aplicação de multa superior a 100% do valor do tributo.

O ente Estadual, em seu recurso (ID 12814988), defende que: (a) houve reconhecimento parcial do pedido na contestação, o que impõe a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC para reduzir os honorários advocatícios; (b) os encargos de correção e juros fixados na legislação estadual não ultrapassam a SELIC e são legais; e (c) que os autos de infração estão adequadamente fundamentados e descrevem com clareza a infração. Requer o provimento do recurso para a improcedência total do pedido ou, subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões do Supermercado Campo Grande Eireli suscitando, preliminarmente, violação da dialeticidade recursal da apelação do Estado. No mérito, pugna por seu desprovimento (ID 12814990).

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pelo desprovimento da apelação da empresa (ID 12814991).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso do Estado do Espírito Santo por violação da dialeticidade suscitada pelo Supermercado Campo Grande Eireli

O Estado do Espírito Santo apresenta de forma adequada e suficiente suas razões recursais, apresentando argumentos próprios para os pontos da sentença que busca revisão, notadamente a aplicação do o art. 90, §4º para a redução dos honorários sucumbenciais, reforçando que a correção monetária não ultrapassa a SELIC e a regularidade da autuação fiscal.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

Em razão da correlação de argumentos e pedidos, procederei a análise conjunta dos recursos.

As recorrentes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos para limitar a correção monetária e os juros moratórios à taxa SELIC e reduzir a multa punitiva aplicada nos Autos de Infração n. 5.054.308-8 e 5.061.234-4 ao percentual de 100% do tributo devido, condenando ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma, sobre os respectivos proveitos econômicos, observando a regra do §3º do art. 85 do CPC quando á verba imposta à Fazenda Pública.

Para tanto, sustenta a empresa que (a) não foi previamente notificada pela SEFAZ/ES para justificar as inconsistências que ensejaram a lavratura dos autos, violando o art. 132, §1º, II, da Lei Estadual n. 7.000/2001; (b) os autos de infração não indicam norma legal em sentido estrito que fundamente a cobrança, violando o princípio da legalidade tributária (art. 97, V, do CTN); (c) é indevida a exigência de ICMS com base em presunções, sem a descrição do fato gerador; (d) os autos de infração são nulos por ausência de motivação válida e de elementos essenciais do lançamento tributário; (e) é inconstitucional a aplicação de multa superior a 100% do valor do tributo.

O Estado, por seu turno, defende (a) que houve reconhecimento parcial do pedido na contestação, o que impõe a aplicação do art. 90, §4º, do CPC para reduzir os honorários advocatícios; (b) que os encargos de correção e juros fixados na legislação estadual não ultrapassam a SELIC e são legais; e (c) que os autos de infração estão adequadamente fundamentados e descrevem com clareza a infração. Requer o provimento do recurso para a improcedência total do pedido ou, subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais.

O art. 132, §1º, II e §5º, da Lei Estadual n.º 7.000/2001 dispõe que, em casos de inconsistência cadastral ou de informações, deve ser oportunizada ao contribuinte a possibilidade de autorregularização antes da lavratura do auto de infração.

Contudo, conforme reconhecido na sentença, houve emissão de comunicado prévio, ainda que limitado a período determinado, o qual foi desconsiderado pela parte autora em sua impugnação inicial.

Ademais, a comunicação prévia não constitui condição de validade do lançamento tributário, tampouco afasta o poder-dever fiscalizatório do Estado, desde que o contribuinte possa exercer, posteriormente, sua ampla defesa no contencioso administrativo ou judicial, como se deu no caso concreto.

Por sua vez, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas

(EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013).” (AgInt no AREsp 1351651/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019)

No mesmo sentido é o entendimento deste TJES:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO DISPOSITIVO LEGAL. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A alegação de nulidade da CDA não merece prosperar se, apesar da existência de eventual erro material, dela constem os elementos necessários ao conhecimento do débito e ao exercício do contraditório e ampla defesa. 2 – A indicação errônea da capitulação legal constituiu erro material constante da CDA e não impossibilitou o direito de defesa da Apelante, de modo que não há que se falar em nulidade da CDA ou em necessidade de sua substituição, especialmente considerando que o demonstrativo do débito indicava o período compreendido no lançamento tributário (maio/2007) e o valor objeto da retenção de ISS sem recolhimento. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0006562-62.2016.8.08.0035, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: JAIME FERREIRA DE ABREU, Data de Julgamento: 18/08/2023)

Nesse passo, os dispositivos regulamentares mencionados nos autos de infração decorrem de normas previstas na Lei Estadual n.º 7.000/2001, cuja delegação de competência normativa é legítima. Consoante o disposto no art. 97, §2º, do CTN, admite-se que o regulamento especifique disposições legais tributárias sem extrapolar os limites legais, o que se verificou no caso em apreço.

Assim, não há se falar quee os autos de infração basearam-se exclusivamente em normas infralegais (RICMS/ES), sem previsão em lei formal.

Quanto à motivação, verifica-se que os autos de infração trazem elementos suficientes para a constituição do crédito tributário, contendo a descrição dos fatos, o valor da base de cálculo, a infração imputada, o dispositivo legal aplicável e o valor da penalidade.

Ainda que a descrição do fato seja sintética, é suficiente para permitir a compreensão da infração e o exercício do contraditório, estando presentes os elementos essenciais do lançamento (art. 142 do CTN).

Do mesmo modo, não prospera a alegação de que a infração decorre de presunção ilegal, uma vez que a Lei Estadual n.º 7.000/2001, em seu art. 76-A, admite expressamente a constituição de crédito tributário com base em presunções legais fundadas em elementos objetivos, como a ausência de escrituração de notas fiscais eletrônicas.

A utilização de métodos indiretos de apuração da base de cálculo é plenamente válida quando amparada em elementos objetivos, sendo igualmente válida a exigência do imposto correlato, e não apenas da penalidade isolada.

Quanto à cumulação do lançamento de ICMS com a multa punitiva por descumprimento de obrigação acessória, deve-se considerar que a omissão na escrituração de documentos fiscais de entrada e saída configura, por presunção legal, a realização de operação tributável sem pagamento do imposto, o que autoriza a exigência do tributo com base na norma de incidência prevista nos arts. 1º a 3º do RICMS/ES, e nos arts. 2º e 13 da LC n.º 87/1996. Não há, pois, ilegalidade ou inconstitucionalidade nessa atuação, desde que observados os limites da proporcionalidade, como se verificou na sentença.

As demais alegações constantes da apelação não trazem elementos novos ou relevantes capazes de infirmar os fundamentos da decisão de primeiro grau, a qual se mostrou tecnicamente adequada e alinhada com a jurisprudência dominante. A pretensão recursal de anulação integral dos autos de infração revela-se desproporcional diante da parcial procedência já reconhecida pelo juízo a quo, com adequações fundamentadas à jurisprudência constitucional e infraconstitucional.

Quanto à apelação do Estado, assiste-lhe razão em parte. Como houve reconhecimento parcial do pedido na contestação, aplicável o art. 90, §4º, do CPC, para fins de redução proporcional dos honorários advocatícios, a ser fixado em liquidação de sentença.

Diante do exposto,
nego provimento à apelação de Supermercados Campo Grande EIRELI e dou parcial provimento à apelação do Estado do Espírito Santo
, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais na forma do art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.